Tribunal: TJSP
Processo: 1102344-14.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
SOCIEDADE LIMITADA. Alienação de participação societária. Cessão de quotas sociais. Contrato solene. Solenidade não obedecida. Ausência de instrumento escrito, averbado no registro da JUCESP, ou de alteração do contrato social. Nulidade. Invalidade absoluta. Retorno das partes à situação jurídica anterior. Sentença mantida, por outros fundamentos. Recurso não provido.